Tribunal: TJDFT
Processo: 0729752-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729752-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer, rejeitando os embargos de declaração, manteve a decisão liminar que determinou à ré que bloqueie o aplicativo de “whatsapp”, vinculados aos números (61) 99679. 8318, (61) 99687.4822, (61) 99848.7811 e (61) 99694.4703, no prazo máximo de cinco (05) dias, a contar da intimação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até que cesse a utilização dos dados identificadores da autora. Em suas razões, o agravante suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que inexiste relação jurídica entre ele e o aplicativo “whatsapp”. Sustenta a inviabilidade de desativação das contas atrelados aos números indicados à inicial pelo Facebook Brasil, sendo, assim, descabida a astreinte fixada. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o provimento do recurso, extinguindo-se o feito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. Alternativamente, pleiteia a reforma da decisão resistida para que seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação em tela, afastando-se a multa a ser aplicada ou a redução do seu valor. O recorrente peticionou (ID no 39549719), informando que foi proferida nova decisão nos autos de origem, determinando o pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de astreintes, destacando a necessidade de cumprimento do decisum, sob pena da majoração da multa imposta. Reitera, assim, a concessão da liminar postulada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Ab initio, em relação à ilegitimidade passiva não assiste razão ao recorrente. É de notório conhecimento que o “Facebook” adquiriu o aplicativo de comunicações “WhatsApp” em 2014 e, desde então, há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas, estando plenamente caracterizado o grupo econômico formado pelas pessoas jurídicas responsáveis pelos aplicativos de “internet”, conforme, inclusive, reiterada jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Portanto, o “Facebook” Brasil e “WhatsApp” Inc. integram o mesmo grupo econômico, de modo que o agravante é parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda. Rejeito, pois, a preliminar arguida. No mais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao recorrente, pois o não cumprimento da decisão recorrida, em tese, imporia o pagamento de valores a título de multa que, em princípio, podem soar eventualmente exorbitantes e desproporcionais em relação à quantia fixada na obrigação principal. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à concessão do efeito suspensivo pretendido. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, o “Facebook” Brasil e “WhatsApp” Inc. usufruem dos bônus decorrentes do fornecimento de dados de usuários existente entre suas plataformas como mecanismo de incremento de suas receitas. Segundo bem observou a julgadora singular, “as empresas responsáveis por estes serviços devem obstar a utilização indevida deste meio de comunicação, para não serem utilizadas de forma indevida por criminosos” (ID no 39042765, pág. 02). Da análise da documentação juntada aos autos até o presente momento, verifica-se que o ora agravante, embora tenha sido comunicado dos fatos, quedou-se inerte em relação ao requerimento de cancelamento das contas indicadas à exordial, o que vem possibilitando a utilização do aplicativo em questão de forma indevida e fraudulenta. Logo, ambas empresas respondem solidariamente pelo cumprimento de determinação a elas exaradas, sobretudo porque integram o mesmo grupo econômico, como já destacado anteriormente, sendo, pois, viável o cumprimento da obrigação imposta à demandada. Ademais, em sede de obrigação de fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, nos termos do art. 497, do CPC. Acrescente-se que, segundo disposição do art. 537, caput, do referido Codex, as astreintes independem de requerimento da parte e poderão ser aplicadas na fase de conhecimento, desde que sejam suficientes e compatíveis com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. In casu, não há que se falar em extinção da multa cominatória imposta ao demandado, pois do exame dos documentos colacionados aos autos, até então, não é possível afirmar que o decisum em tela restou devidamente cumprido, sequer se pode afirmar, ao menos em princípio, que há justa causa para seu descumprimento, até porque o douto juízo singular concedeu prazo razoável para tanto. Além disso, apesar de o recorrente ter alegado que as astreintes foram fixadas de forma irrazoável e desproporcional, não se vislumbra qualquer excesso no valor fixado, tendo em conta que esta se mostra suficiente e compatível com a obrigação em discussão, até porque o valor da multa deve ser suficiente para desencorajar a parte demandada a descumprir a ordem judicial, sem enriquecer ilicitamente a parte demandante. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator